Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-61.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800367-61.2023.8.14.0020

APELANTE: WALDETHE DE SOUSA LOBATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Waldethe de Sousa Lobato contra sentença da Vara Única da Comarca de Gurupá que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença previdenciário, extinguindo o feito com resolução de mérito. A autora, que é portadora de miomas uterinos (CID D25) e se submeteu a procedimento cirúrgico (ooforectomia), requer o benefício previdenciário devido à incapacidade laborativa. A sentença foi proferida sem a realização de perícia médica judicial, pleiteada pela apelante, o que configura, segundo esta, cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia médica judicial, fundamental para a comprovação da incapacidade da autora; (ii) determinar se a ausência de tal prova técnica justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual, desde que cumpridos os requisitos de carência e incapacidade temporária.

O exame do Laudo Médico Pericial Administrativo, emitido pelo INSS, aponta a existência de incapacidade laborativa da autora para a função que exercia, recomendando o deferimento do auxílio-doença.

O magistrado de primeiro grau decide sem permitir a realização de prova pericial, essencial para esclarecer a condição de incapacidade da autora, caracterizando cerceamento do direito de defesa, conforme argumentado pela apelante.

A ausência de contraditório e da produção de prova pericial compromete o julgamento justo, uma vez que o exame técnico é necessário para averiguar a aptidão da autora para retornar ao trabalho ou para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa se configura quando o Juízo de origem deixa de determinar a produção de prova pericial essencial à resolução de litígio previdenciário acerca da incapacidade laborativa.

A anulação da sentença é medida cabível para garantir o contraditório e a ampla defesa, devolvendo-se os autos ao Juízo de origem para realização de perícia médica judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 59; CPC, art. 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Sra. Waldethe de Sousa Lobato contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença Previdenciário, julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, e extingo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa; nada obstante, suspendo sua execução, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Intime-se o autor, via Dje, através de seu advogado constituído.

Transitado em julgado, arquive-se.

Expedientes necessários.”

Inconformada com a sentença, a Sra. Waldethe Lobato interpôs Apelação (ID 16438067 – fls. 1/3), argumentando, em razões recursais, preliminarmente, o cerceamento de defesa, considerando que o Magistrado não observou o pedido de realização de perícia médica judicial. Requer que a sentença seja modificada, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Não identificadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 18902083 – fls. 1/4), opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, entendo que a Apelação merece conhecimento.

Cinge a demanda em analisar se acertada, ou não, a sentença a quo que julgou improcedente a ação, consubstanciada no pedido de auxílio-doença.

No que tange ao benefício de auxílio-doença, assim dispõe o art. 59, da Lei nº 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Nesse viés, por tal dispositivo é devido o auxílio-doença enquanto o beneficiário estiver incapacitado para o desempenho de seu trabalho habitual, sendo que, uma vez comprovada a incapacidade parcial e permanente para a função então desempenhada pelo segurado, deve ser mantida a percepção de auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra atividade.

Dos autos se extrai, que a autora é portadora da CID D25, que indica a presença de tumores benignos originados de células musculares lisas do miométrio, denominados leiomiomas, miomas ou fibromas uterinos. Por conta disso, restou submetida ao procedimento de Ooforectomia (remoção cirúrgica dos ovários),

Em ID 16437810 – fls. 08, juntado atestado médico discorrendo acerca do procedimento e informando que a paciente deveria se afastar de suas atividades pelo período de 30 (trinta dias) a contar de 17/08/2022. Logo, infere-se que deveria ter postulado o benefício a partir desta data, o qual, de fato, cessaria em 30/09/2022.

No entanto, não o fez, e, persistindo os sintomas que a afastaram da prática da atividade laboral, buscou a concessão do benefício junto ao INSS apenas em 13/03/2023, sendo-lhe indeferido.

Entretanto, o Laudo Médico Pericial Administrativo, emitido pela Autarquia Previdenciária em 30/05/2023, (ID 16437811 – fls. 1) destaca que a requerente apresenta alterações ao exame médico pericial que justificam a sua incapacidade laborativa para o exercício da atividade que habitualmente praticava, tendo o perito, inclusive, sugerido o deferimento do pedido de auxílio-doença.

De fato, conforme relata em peça recursal, constata-se que o Magistrado de origem, ao sentenciar, sequer submeteu a ação ao contraditório nem mesmo determinou a produção de prova pericial, esta de fundamental importância para a resolução da demanda em referência, qual seja, a concessão ou não do benefício previdenciário à apelante.

Sendo assim, reconheço o cerceamento do direito de defesa alegado, pelo que entendo necessária a modificação da sentença proferida, devolvendo os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento, devendo o Magistrado determinar de pronto a realização de Perícia Médica Judicial.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como decido.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/11/2024